Tribunal: TJPA
Processo: 0842125-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842125-89.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que não conheceu da Apelação
diante de sua extemporaneidade.

2-A Apelação fora interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Apelada, sem que tenha havido ratificação das razões após o julgamento dos aclaratórios.

3-Em que pese a revogação da Súmula 418 do STJ que considerava inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação, o STJ firmou orientação no sentido de que somente se exige a ratificação das razões da Apelação, interposta nesta circunstância, quando houver alteração na conclusão do julgado em sede de Embargos Declaratórios. Precedentes.

4-A Súmula 579 do STJ corrobora ser entendimento do STJ que a ratificação do recurso de apelação após o julgamento dos Embargos de Declaração somente se faz necessário se houver modificação do julgado.

5-Com efeito, tendo havido
alteração no dispositivo do julgado com o acolhimento dos Embargos de Declaração, mostra-se necessária ratificação do apelo para sua efetiva análise, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada.

6-
Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
i
nterposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA, diante
da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria,
nos autos da Apelação Cível (processo
nº
0842125-89.2019.8.14.0301-PJE
)
interposta pelo Agravante.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...) Desta forma, tendo havido alteração no dispositivo do julgado com o acolhimento dos Embargos de Declaração, mostra-se necessária ratificação do apelo para sua efetiva análise.

Ante o exposto, não conheço da apelação, diante de sua extemporaneidade, nos termos da fundamentação.

P.R.I.(...)”

Nas razões da Apelação, o Município aduz que a nova legislação adjetiva cível prima pela oportunidade processual às partes para saneamento de supostos vícios no desenvolver da demanda, para fins de efetividade do processo judicial, com a efetiva entrega da análise do mérito pelo Poder Judiciário aos seus jurisdicionados, bem como, que a Carta Magna Federal assegura como direito fundamental e indisponível, os meios de acesso ao duplo grau de jurisdição, para reapreciação da matéria objeto de irresignação pelo sujeito da relação jurídica processual.

Defende que considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizado ao sujeito de relação jurídica processual, consoante a nova legislação adjetiva cível, a oportunidade processual para saneamento de supostos vícios no desenvolver da demanda, para fins de efetividade do processo judicial, com a efetiva entrega da análise do mérito pelo Poder Judiciário aos seus jurisdicionados, pelo que requer o Município que, com o provimento do corrente Agravo, seja oportunizado ao Ente Público sanar a ausência apontada, para que seja dado seguimento a Apelação e julgado seu mérito, eis que, trata-se de matéria de ordem pública.

No mérito, afirma que foram criadas vantagens pecuniárias diversas, que não se confundem, porém, tais parcelas remuneratórias foram criadas em desacordo com os ditames constitucionais da estrita legalidade e do equilíbrio orçamentário, no qual a criação de cargos, salários e demais verbas dependem de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, com posterior discussão e aprovação pelo Poder Legislativo, que irá editar lei com base no orçamento.

Alega que o Decreto Municipal nº 26.184/93 que concedeu abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, e o Decreto Municipal nº 44.184/2004 que criou o AMAT, estão irregulares, eis que violam a Constituição Federal.

Defende que a gratificação HPS fora derrogada pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde -AMAT, sustentando ser indevida a cumulação, sob o argumento de que a parte apelada já recebe o AMAT.

Aduz que o Decreto nº 44.184/2004 determinou que o HPS só seria mantido aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram a administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não seria o caso da apelada

Requer o provimento do Agravo Interno para que seja conhecida e provida a Apelação com a
improcedência da ação.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a Agravada, requereu a manutenção da decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que não conheceu da Apelação
diante de sua extemporaneidade.

A Apelação fora interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Apelada, sem que tenha havido ratificação das razões após o julgamento dos aclaratórios.

Em que pese a revogação da Súmula 418 do STJ que considerava inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação, o STJ firmou orientação no sentido de que somente se exige a ratificação das razões da Apelação, interposta nesta circunstância, quando houver alteração na conclusão do julgado em sede de Embargos Declaratórios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 418/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Quarta Turma que aplicou a Súmula 418/STJ, para considerar extemporânea a apelação interposta na pendência do julgamento de embargos de declaração, sem necessária ratificação. 2. Não incide ao caso a Súmula 418/STJ.
Em recente julgamento, a Corte Especial firmou orientação no sentido de que a única interpretação cabível para o mencionado enunciado "é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior
" (REsp 1.129.215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 16/9/2015, DJe 3/11/2015). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 300.967/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 20/11/2015. 3. Fica prejudicado o agravo regimental interposto contra decisão que admitiu o processamento dos embargos de divergência. Embargos de divergência providos.

(STJ, EAREsp 34.303/BA , Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19/05/2016 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PREMATURO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 418/STJ, POR ANALOGIA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM CASO DE AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM NO RESP 1.129.215/DF. AGRAVO INTERNO DO MPF DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial deste STJ, na Questão de Ordem no REsp. 1.129.215/DF (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14.12.2015), reexaminou o enunciado da Súmula 418/STJ, aqui apontado pelo MPF, interpretando que somente é exigível a ratificação das razões do Apelo Nobre quando houver alteração na conclusão do julgado em sede de Embargos Declaratórios
, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Afastou-se, por esse motivo, a intempestividade apontada em juízo prévio de admissibilidade. 2. Agravo Interno do MPF desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1417057 RO 2011/0291160-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017 – grifei)

Impende registrar que a Súmula 579 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece,
in verbis
:

Súmula 579 do STJ - Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.

Referida súmula corrobora ser entendimento do STJ que a ratificação do recurso de apelação após o julgamento dos Embargos de Declaração somente se faz necessário se houver modificação do julgado.

Neste sentido também é a orientação dos Tribunais Pátrios, senão vejamos os precedentes abaixo:

Apelação Cível – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito – Sentença de procedência - Interposição de recurso de apelação antes da publicação da decisão integrativa proferida ao acolher Embargos de Declaração opostos pela parte adversa – Reforma da decisão -
É extemporâneo o recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, salvo se houver ratificação posterior, porquanto o prazo para recorrer só começa a fluir após a publicação da decisão integrativa
– Exegese do art. 1024, § 5º, do CPC/2015 - Precedentes do e. STJ e desta e. Corte, inclusive desta c. Câmara – Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 11081250720218260100 SP 1108125-07.2021.8.26.0100, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022 - grifei)

Apelação – Ação de despejo por infração contratual e falta de pagamento – Contrato de locação de imóvel não residencial – Apelação interposta antes do julgamento de embargos de declaração que foram acolhidos e alteraram substancialmente a sentença – Ausência de ratificação, com a complementação ou alteração das razões do apelo ( CPC, art. 1.024, § 5º)– Intempestividade – Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10720169420218260002 SP 1072016-94.2021.8.26.0002, Relator: Monte Serrat, Data de Julgamento: 24/02/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Sobre a questão, o Ministério Público em seu parecer assim se manifestou:

“Pois bem, in casu, houve a modificação da sentença, via Embargos de Declaração, sendo necessária, portando, a ratificação do apelo, o que não foi promovido pelo Município de Belém.

Nesse sentido, conforme jurisprudência acima destacada, o Recurso de Apelação interposto prematuramente se mostra extemporâneo.

Assim, a meu ver, não assiste razão ao Agravo Interno, restando acertada a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, devendo ser mantida em todos os termos. (...)”

Com efeito, tendo havido
alteração no dispositivo do julgado com o acolhimento dos Embargos de Declaração, mostra-se necessária ratificação do apelo para sua efetiva análise, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do Ministério Público, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação, diante de sua extemporaneidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 10/05/2024